Tribunal: TJDFT
Processo: 0724823-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇA DE SEIS ANOS. URGÊNCIA E INDISPENSABILIDADE PRESUMIDAS. NECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada de prova consistente na oitiva, por meio de depoimento especial, da menor L.C.L.C., de seis anos de idade, única testemunha ocular dos fatos apurados em inquérito de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vulnerabilidade da criança, somada à sua condição de única testemunha, autoriza a produção antecipada da prova; (ii) estabelecer se o depoimento especial deve ser realizado em autos apartados, segundo o rito cautelar previsto na Lei no 13.431/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vulnerabilidade da memória infantil e a condição da menor como única testemunha configuram risco de perecimento da prova, legitimando a antecipação da oitiva (CPP, art. 156, I).
4. O art. 11, §1o, I, da Lei no 13.431/2017 impõe que o depoimento especial de criança com menos de 7 anos seja colhido em sede de produção antecipada de prova, em autos apartados, a fim de evitar revitimização e preservar a integridade psíquica da vítima/testemunha.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a urgência presumida da medida, dispensando demonstração específica de risco adicional, em razão da proteção integral da criança (CF/1988, art. 227).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Reclamação julgada procedente.
Tese de julgamento:
1. A vulnerabilidade de criança menor de sete anos e sua condição de única testemunha dos fatos justificam a produção antecipada de prova mediante depoimento especial.
2. O depoimento especial deve ser processado em autos apartados, sob o rito cautelar, conforme dispõe o art. 11, §1o, I, da Lei no 13.431/2017.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV, 93, IX, e 227; CPP, arts. 156, I, 225 e 315, §2o; Lei no 13.431/2017, arts. 8o e 11, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986097, 0708556-07.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03/04/2025, DJe 10/04/2025; TJDFT, Acórdão 2032230, 0721102-94.2025.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14/08/2025, DJe 20/08/2025; STJ, HC n. 422.635/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 26/02/2019.